Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o executado acerca do bloqueio (ID 32013206). Antes da apreciação do pedido de penhora do veículo indicado ao ID 32339123, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora